Tribunal: TJMT
Processo: 1019452-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1019452-64.2021.8.11.0000
RECLAMANTE: ARIELLY RAYANNI MIRANDA DA SILVA ARANTES
RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
RECLAMAÇÃO – DECISÃO DE JUIZADO ESPECIAL – ARTIGOS 988 DO CPC E 1o DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - INVIABILIDADE - FEITO EXTINTO.
Ausentes os pressupostos taxativos do artigo 988 do CPC e da Resolução n. 3/2016 do STJ, a Reclamação deve ser extinta, principalmente quando é clara a sua utilização como sucedâneo recursal.
Relatório
Reclamação contra decisão da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso proferida nos autos do Recurso Inominado no 1000122-75.2021.811.0002, interposto pela ora reclamante.
Esta, em breve resumo do caso, afirma que ingressou com a Indenizatória em desfavor da instituição financeira interessada, em razão da inclusão indevida do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.
A ação foi julgada parcialmente procedente, condenando o banco realizar o cancelamento dos débitos em nome da autora e indeniza-la no valor de R$ 2.000,00.
Contra essa decisão foi interposto recurso inominado por ambas as partes, a reclamante pleiteava a majoração da indenização e a instituição financeira a reforma da decisão.
O recurso do banco foi parcialmente provido para afastar a indenização, em razão da existência de outras anotações em nome da reclamante à época da inscrição indevida, com base no que dispõe a Súmula 385 do STJ.
Afirma que a decisão deve ser cassada pois aplicou erroneamente o enunciado da Súmula. Diz que as restrições anteriores eram ilegítimas e que o Magistrado utilizou fragmento de documento que não fazia parte do caderno processual, violando assim o princípio da não surpresa.
Sustenta estarem presentes os requisitos de admissibilidade, pugna pela suspensão liminar do acórdão proferido e, ao final, pelo provimento da reclamação.
É o relatório.
O art. 988 do CPC preceitua:
"Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento e incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
[...]
§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
[...]".
A Resolução STJ/GP n. 3, de 7-4-2016, dispõe sobre a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir discordância entre acórdão de Turma Recursal Estadual e jurisprudência do STJ, e no art. 1o enuncia:
"Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes" (sem destaques no original).
Logo, tanto o art. 988 do CPC como a Res. n. 3/2016 do STJ são claros quanto ao cabimento de Reclamação apenas e tão somente nas hipóteses ali descritas, quais sejam, quando a decisão proferida pela Turma Recursal divergir de jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia e em Súmulas editadas pela respectiva Corte Superior, e, ainda, para garantir a observância de Súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade.
No caso concreto, não há comprovação da discrepância entre a conclusão da Turma Recursal e a jurisprudência do STJ, sedimentada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos de Casos Repetitivos, requisito próprio de admissibilidade da Reclamação Constitucional, consoante art. 988 do CPC.
Esta Seção de Direito Privado tem reiteradamente decidido que deve ser extinta por falta de pressuposto processual a Reclamação que não satisfaz as condições autorizadoras trazidas nos dispositivos legais acima mencionados.
Vale ressaltar que as hipóteses de cabimento da Reclamação são taxativas e devem ser analisadas em consonância com a nova metodologia instituída pelo CPC/2015, de valorização do Direito Jurisprudencial.
Assim, ausentes as exigências ali expostas, fica impedido o uso desta via, por não se tratar de sucedâneo recursal.
A propósito, julgado do STJ:
"PROCESSUAL CIVIL - RECLAMAÇÃO - UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - PLEITO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL - INDEFERIMENTO - ART. 34, XVIII, DO RISTJ" (Reclamação n. 34.538-MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, decisão monocrática de 12-9-2017).
Posto isso, ante o não preenchimento dos critérios elencados no artigo 988 do CPC, julgo extinto o feito.
Intimem-se.
Cuiabá, 12 de novembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator